Tribunal: TJMT
Processo: 1041502-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041502-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (RECORRENTE), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (RECORRENTE), GIVANILDO ALVES CABRAL - CNPJ: 04.269.925/0001-93 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DAS RECLAMADAS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041502-07.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1041502-07.2023.8.11.0003

Recorrentes: Safras Agroindústria S.A. e Transval Transportadora Valmir Ltda
.

Recorrido:

Givanildo Alves Cabral.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE – DEMORA

EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

– PLEITO DE PAGAMENTO DA
ESTADIA
–
LEI 11.442/07 -
FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA CARREGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDOS
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso
I
do art.
373
do
Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041502-07.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1041502-07.2023.8.11.0003

Recorrentes: Safras Agroindústria S.A. e Transval Transportadora Valmir Ltda
.

Recorrido:

Givanildo Alves Cabral.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Safras Agroindústria S.A. e Transval Transportadora Valmir Ltda
.

Ação:
de Cobrança – Indenização por tempo de espera.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença: (Id
.
214929928
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando as
reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor relativo à estadia, na quantia de R$ 11.383,71 (onze mil e trezentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento
.

Recursos Cíveis Inominados
(
Id ́s.

214929930
e 214929934): as empresas recorrentes requerem a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustentam que o autor recorrido não comprovou o horário de chegada para carregamento da carga.

Contrarrazões (
Id ́s.

214929933
e 214929937): o recorrido pugna pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041502-07.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1041502-07.2023.8.11.0003

Recorrentes: Safras Agroindústria S.A. e Transval Transportadora Valmir Ltda
.

Recorrido:

Givanildo Alves Cabral.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Givanildo Alves Cabral em face de Safras Armazéns Gerais Ltda,

Safras Agroindústria S.A. e Transval Transportadora Valmir Ltda
, objetivando ser indenizado por
Incidente de Espera, na qual o autor, ora recorrido, alega ter sido contratado pelas rés recorrentes para realizar o transporte de soja em grãos.

Relata na inicial que teria chegado ao local do carregamento por volta das 07h00 do dia 04/12/2023, porém, em razão de demora injustificada, só teria sido liberado para iniciar a viagem em 08/12/2023, às 17h30.

Em suas defesas, as empresas demandadas refutaram as alegações feitas na inicial, asseverando que o documento juntado pelo autor para comprovar o horário de chegada para carregamento, juntado no Id. 214933695,
não comprova que a chegada ao local de carregamento teria ocorrido em 04/12/2023 para executar o frete objeto do Ct-e 1334412, notadamente pelo fato de que os documentos fiscais sequer haviam sido emitidos, o que naturalmente, impossibilita o carregamento.

Ademais, aduziram que referido documento não indica o nome das recorrentes, além de constar nome de terceiro estranho à relação jurídica (Valdir Giongo), estando vinculado a outra Nota fiscal, cujo valor da mercadoria é diverso do indicado no DACTE.

Todavia, a demanda foi julgada procedente, sentença contra a qual as recorrentes se insurgem.

Da análise dos autos, evidencia-se que o autor recorrido juntou, para comprovar o horário de chegada para carregamento, o documento inserido no Id. 214933695, do qual constam as seguintes informações:

Romaneio: 069258

Peso líquido da carga: 51.240

Placa MIO7161

Contrato 000272

Motorista: Valdir Giongo

Primeira Pesagem: 04/12/2023, às 13h45

Segunda Pesagem: 04/12/2023, às 14h32

No tocante ao documento que, em tese, comprova o descarregamento, carreado no Id. 214933694, por sua vez, é consignado:

Romaneio: 47415

Peso líquido da carga: 51.100

Placa MIO7161

Motorista: Adevaldo Francisco Ferreira

Entrada: 08/12/2023, às 13h44

Saída: 08/12/2023, às 17h30

Ou seja, pelos documentos juntados à inicial, não é possível afirmar que os comprovantes de carregamento e descarregamento relacionam-se ao contrato discutido nesta demanda.

Assim,
não havendo provas suficientes das alegações do autor recorrido, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR BUNGUE ALIMENTOS, SEARA ALIMENTOS E BRADO LOGISTICA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE ESTADIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO – VALE PEDÁGIO – COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RI: 10220822120208110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)”.

Outrossim, a Lei n.o 11.442/2007, em seu art. 11, § 1o, preleciona:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Conforme o dispositivo legal acima transcrito, o autor recorrido é o responsável pelo transporte da mercadoria, motivo pelo qual era sua obrigação comprovar que agendou previamente o carregamento e o descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado
.

Entretanto, não restou demonstrado nos autos que o autor recorrido tenha comunicado ao destinatário, em tempo hábil, quanto à chegada da carga, bem como tenha realizado o agendamento prévio para descarregamento do produto. Logo, não há como apurar a ocorrência de excesso na espera, e consequentemente, afasta a pretensão indenizatória pela estadia.

Sobre o tema:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, § 5o DA LEI No 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10092879520228110040, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/10/2023)”.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
,
para julgar improcedentes os pedidos feitos na inicial
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as partes recorrentes em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024